Tribunal: TJDFT
Processo: 0732418-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732418-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO APELADO: IH3 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, JUSCELIA RODRIGUES COSTA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado de origem, diante da ausência de emenda à inicial, indeferiu-a, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com base nos artigos 924, I, e 783, ambos do Código de Processo Civil (ID 30991316). Neste passo, interposta a apelação e não tendo o julgador se retratado, incide a disposição contida no art. 331, §1o, do CPC, in verbis: Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. No presente caso, após a manutenção da sentença, o Juízo a quo determinou a remessa dos autos a este Tribunal, sem ter mandado citar os réus para responderem ao recurso (ID 30991325). Assim, a fim de evitar eventual alegação de nulidade, retornem os autos ao Juízo de origem a fim de se providenciar a citação dos requeridos para responderem à apelação (artigo 331, §1o, CPC). Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator